Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RÉU. REVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA. FALSIDADE. GROSSEIRA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTENTE. MÉRITO. DÍVIDA. NÃO CONTRAÍDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. IN RE IPSA. VALOR. REVISADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Trata-se de ação em que a autora busca nulidade de contrato bancário executado e a, consequente, declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais em virtude de dívida que a autora afirma não ter contraído. O réu foi revel e na sentença julgou-se procedentes os pedidos da inicial.2. Deixando de realizar os atos necessários aquele que tinha o ônus processual de comprovar a inexistência da falsidade alegada e, consequentemente, a legalidade da execução efetivada, reconhece-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Autora na inicial. Além disso, não está o juiz obrigado a determinar a realização da perícia grafotécnica quando este entende que os outros elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que a assinatura da autora não condiz com a trazida na cédula de crédito bancário.

3. A ação declaratória de inexistência de débito é ação de conhecimento cujo espectro cognitivo é mais extenso que os dos embargos à execução, motivo pelo qual constitui outra opção do executado para se defender sobre os fatos alegados e valores cobrados em sede executiva, máxime, quando não foi possível apresentar os embargos por ter sido citada por edital, em função de residir fora do país.

4. A instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC e, assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas do serviço que oferece aos seus clientes.

5. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir como compensação para o cliente prejudicado e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes, sem acarretar, no entanto, enriquecimento sem causa.

6. Recursos conhecidos providos parcialmente.